Tribunal: STF
Processo: ARE 1533474
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. OXIGENOTERAPIA HIPEBÁRICA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. RECURSO CONTRA SENTENÇA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL NÃO DISPONÍVEL NO SUS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. FORNECIMENTO DEVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    1. Trata-se de recursos inominados interpostos pela UNIÃO (ID 165698606), ESTADO DE MINAS GERAIS (ID 165698615) e MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG (ID 165698616) contra a sentença (ID 165698603) que julgou procedente o pedido inicial para ratificar a tutela de urgência e os condenar a disponibilizar de forma solidária à parte autora, JOSÉ AMÁVEL ALVARENGA, o tratamento de oxigenoterapia hiperbárica, mantendo a tutela de urgência deferida para sua realização imediata, sob pena de multa diária de R$ 250,00. 



    2. A UNIÃO argui, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de produção de prova pericial. No mérito, aduz, em síntese, violação à isonomia ao garantir à parte autora tratamento privilegiado em relação a outros pacientes na mesma situação em lista de espera já existente no SUS. Alega a inexistência de estrutura material no âmbito federal para execução direta do serviço de saúde determinado. Defende a necessidade de apresentação de três orçamentos para resguardar os recursos públicos no cumprimento da demanda. Afirma ser incabível e exorbitante a multa diária fixada. Prequestiona. Requer, ao final, provimento do recurso com a reforma da sentença. 



    3. O ESTADO DE MINAS GERAIS aduz em seu recurso, em síntese, que ‘(...) a parte autora pretende o recebimento de tratamento para o tratamento da sua doença sem comprovar suficientemente a imprescindibilidade e a urgência da utilização do fármaco. Além disso, não demonstra que as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para a sua doença não poderiam ser utilizadas’. Na eventualidade, afirma que, ‘Conquanto seja reconhecida a solidariedade da obrigação de fornecer medicamentos, quando estes não estão padronizados pelo SUS, devem ser cobrados, inicialmente, pela União’. Defende a limitação da multa diária fixada. Requer, ao final, o provimento do recurso e reforma da sentença. 



    4. O MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG argui, preliminarmente, ilegitimidade passiva para a causa. No mérito, aduz que o tratamento requerido pela parte autora não está entre aqueles disponibilizados pelo ente municipal aos seus munícipes. Requer, ao final, provimento do recurso com a consequente reforma da sentença. 



    5. Sem contrarrazões. 



    6. A preliminar de ilegitimidade passiva para a causa arguida pelo ente municipal confunde-se com o próprio mérito e com ele será devidamente analisada. 



    7. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença arguida pela UNIÃO em seu recurso, tendo em vista que o STJ vem entendendo, em conformidade com a tese jurídica fixada no julgamento do tema repetitivo 106 (item I), pela desnecessidade de perícia médica judicial nos casos como o presente: 



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. 1. Hipótese em que a Corte a quo anulou a sentença que havia determinado o fornecimento de medicamento ao agravante, porque não houve a realização de perícia judicial, tendo o medicamento sido prescrito por médico que acompanha o paciente. 2. O STJ, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 4/5/2018, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, entendeu que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência. 3. Dessa forma, não prospera a tese do acórdão recorrido de que todo medicamento pleiteado em juízo depende da realização de prévia perícia oficial, uma vez que o STJ admite o fornecimento de medicamentos com base em laudo do médico que assiste o paciente. 4. Assim, o recurso deve ser provido, com o retorno dos autos para a instância de origem aferir a comprovação da necessidade do medicamento a partir dos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no precedente repetitivo indicado acima. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial. (AREsp 1534208, Rel. Ministro Herman Benjamin, STJ – Segunda Turma, DJE 06/09/2019, sem grifos no original)



    8. No mérito, é importante destacar que o art. 196 da CR/1988 dispõe que ‘A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação’. 



    9. Nesse sentido, o STF concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178 (DJe 04/06/2019) e fixou a seguinte tese de repercussão geral (tema 793): ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 



    10. Portanto, cabe ao Poder Público (federal, estadual/distrital e municipal) o dever constitucional de garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, sendo indissociável à concretização, não só o fornecimento de medicamentos stricto sensu àqueles que não têm condições financeiras para adquiri-los, mas de todos os recursos necessários para tanto. Trata-se, na realidade, de repartição de competências e o ressarcimento – dentro das regras do SUS – a quem suportou o ônus financeiro, pois nos termos dos art. 196 e 198 da CR/1988, os atos e serviços públicos direcionados à concretização do direito à saúde são estruturados de forma integrada e indivisível, existindo um modus operandi que não desfigura o caráter solidário entre os entes políticos. 



    11. Quanto ao alcance, ‘O direito assegurado no art. 196 da Constituição Federal tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente’ (AgInt no AREsp 1498607/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, STJ – Primeira Turma, DJe 06/12/2019). 



    12. Nessa esteira, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 1657156/RJ (DJe 21/09/2018), o STJ fixou tese jurídica estipulando os requisitos cumulativos para concessão de medicamentos não contemplados pelo SUS (tema 106) – com modulação para aplicação às ações distribuídas após 04/05/2018: 



    A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.



    13. Fixadas as premissas, concretamente, verifica-se do Relatório Médico para Judicialização do Acesso à Saúde juntado aos autos (ID 165698588 – pp. 08/10) que a parte autora é portadora de úlceras dos membros inferiores (CID L97) e erisipela (CID A46), necessitando de 120 sessões de oxigenoterapia hiperbárica para seu tratamento, pois suas lesões são extensas, além de ser diabética e encontrar-se bastante debilitado, sob pena de perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas e grave comprometimento do seu bem estar. 



    14. Explica o médico que assiste a parte autora que se trata de ‘Paciente diabético, hipertenso, portador de ICC e DAOP, com história pregressa de erisipela bolhosa de membros inferiores, evoluindo com úlceras muito extensas, com áreas de necrose associada’ (item 18). Ainda, esclarece que antes do tratamento pleiteado, o ‘Paciente durante a internação foi submetido a curativos diversos, corticoterapia oral e antibioticoterapia venosa. Debridamento de áreas necróticas pela cirurgia vascular’ (item 8). 



    15. Quanto à hipossuficiência econômica da parte autora frente aos gastos necessários ao tratamento pleiteado na inicial – que sequer é impugnada pelos entes federativos em sede recursal –, vê-se que se é titular de benefício de prestação continuada ao idoso no valor do salário-mínimo, o que presume a incapacidade para tanto. 



    16. Logo, o conjunto probatório produzido nos presentes autos demonstra satisfatoriamente a existência da enfermidade grave que acomete a parte autora, assim como sua hipossuficiência econômica frente aos gastos necessários à aquisição do produto e insumos indispensáveis ao seu tratamento, enquanto este perdurar. 



    17. Quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação de prestação de saúde, diante da responsabilidade solidária, sem benefício de ordem, entre os entes federados acerca das prestações respectivas, eventuais pendências entre eles (repartição ou ressarcimento) devem ser resolvidas preferencialmente na via administrativa de acordo com as orientações do Sistema Único de Saúde (como já decidiu a TNU no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 2011.51.51.020405-0, Rel. Juiz Federal Gerson Luiz Rocha, DOU 18/11/2016), ou mesmo em ação própria (art. 283 do CC) (como já decidiu a Sexta Turma do TRF da 1ª Região no julgamento da Apelação Cível nº 10012477520174013803, Rel. Desembargador Federal João Batista Gomes Moreira, PJe 24/10/2019), ‘sob pena de se instituir verdadeira ação regressiva no âmbito dos Juizados Especiais, o que não é admitido nesse microssistema processual’ (Recurso Cível nº 5001868-85.2015.4.04.7005, Rel. Juiz Federal Gerson Luiz Rocha, TRF da 4ª Região – Primeira Turma Recursal do Paraná, julgado 08/08/2018). 



    18. Por fim, destaca-se que no julgamento do Recurso Especial nº 1069810/RS (DJe 06/11/2013), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ definiu que, ‘Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação’ (tema 84). Já no julgamento do Recurso Especial nº 14746565/RS (DJe 22/06/2017), também sob o procedimento dos recursos repetitivos, o STJ decidiu pela ‘Possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiro’ (tema 98). 



    19. O valor da multa, de fato deve ser fixado em patamares nos quais o ente público prefira proceder ao cumprimento da obrigação do que deixar de fazê-lo. Lado outro, não deve representar motivo de enriquecimento sem causa pela parte contrária, mormente pelo fato de que sua execução atinge diretamente o erário, e indiretamente toda a coletividade (cf. AC 0038832-39.2010.4.01.9199/GO, Rel. Juiz Federal Conv. Cleberson José Rocha, TRF da 1ª Região - Segunda Turma, e-DJF1 p. 173 de 02/05/2013). 



    20. Nesse sentido, o valor da multa diária de R$ 250,00 não constitui medida que extrapole os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dada a urgência que o caso reclama. 



    21. No que diz respeito ao prequestionamento, sabe-se que o Juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão (cf. Ag. Rg. 344779/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, STJ – Segunda Turma, DJ 11/09/2013). 



    22. Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos da UNIÃO, ESTADO DE MINAS GERAIS e MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, isentando-os de custas (art. 4º, I da Lei 9.289/1996) e condenando-os ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 



    23. Intime-se. Com trânsito em julgado, remetam-se à origem.” (Doc. 7, p. 2-4, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pela União (Doc. 8) foram parcialmente providos apenas para sanar a contradição apontada e excluir do acórdão embargado a condenação ao pagamento de honorários advocatícios (Doc. 9).



    Nas razões do apelo extremo, a União apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 196 e 198, caput e § 1º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que a presente ação foi proposta “com a finalidade de obter provimento jurisdicional determinando à União o fornecimento do medicamento especificado na inicial, que é de alto custo e não consta do Protocolo Clínico do SUS (Tema nº 06 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal)” (Doc. 10, p. 2). Nesse sentido, afirma que “o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 566471 (Tema n. 6), reconheceu a repercussão geral em relação à obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos de alto custo pelo Estado, que é justamente o caso dos autos” (Doc. 10, p. 3). Ressalta que, sem “olvidar o quanto fora decidido no Tema 1161 do STF sobre o fornecimento de medicamentos que não possuem registro na ANVISA, é cediço que, de uma forma mais ampla, a presente demanda também se insere no Tema 06 de Repercussão Geral do STF (RE 566.471 RG/RN), cujo julgamento poderá repercutir diretamente no fornecimento do fármaco objeto destes autos” (Doc. 10, p. 3). Assevera que determinar “obrigação ao Estado-Administração que extrapole a determinação legal é violar diretamente o disposto nos arts. 198, II, da CF/88, e 19-M e 19-P da Lei n.º 8.080/90 e 1º, caput e parágrafo único, da Lei nº 12.732/2012” (Doc. 10, p. 6). Salienta que “eventual decisão que acolha o pedido do demandante estará determinando, por ordem judicial, uma verdadeira inclusão (ainda que indiretamente) de medicamento em protocolo do SUS, configurando-se a violação aos dispositivos constitucionais apontados” (Doc. 10, p. 7). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “reconhecendo a improcedência do pedido” (Doc. 10, p. 7).



    O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 11).



    A Presidência da Turma Recusal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o Tema 6 da Repercussão Geral não guardaria identidade com a matéria dos autos (Doc. 12). Irresignada, a União interpôs o presente agravo (Doc. 13).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, a Turma Recusal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “13. Fixadas as premissas, concretamente, verifica-se do Relatório Médico para Judicialização do Acesso à Saúde juntado aos autos (ID 165698588 – pp. 08/10) que a parte autora é portadora de úlceras dos membros inferiores (CID L97) e erisipela (CID A46), necessitando de 120 sessões de oxigenoterapia hiperbárica para seu tratamento, pois suas lesões são extensas, além de ser diabética e encontrar-se bastante debilitado, sob pena de perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas e grave comprometimento do seu bem estar. 



    14. Explica o médico que assiste a parte autora que se trata de ‘Paciente diabético, hipertenso, portador de ICC e DAOP, com história pregressa de erisipela bolhosa de membros inferiores, evoluindo com úlceras muito extensas, com áreas de necrose associada’ (item 18). Ainda, esclarece que antes do tratamento pleiteado, o ‘Paciente durante a internação foi submetido a curativos diversos, corticoterapia oral e antibioticoterapia venosa. Debridamento de áreas necróticas pela cirurgia vascular’ (item 8). 



    15. Quanto à hipossuficiência econômica da parte autora frente aos gastos necessários ao tratamento pleiteado na inicial – que sequer é impugnada pelos entes federativos em sede recursal –, vê-se que se é titular de benefício de prestação continuada ao idoso no valor do salário-mínimo, o que presume a incapacidade para tanto. 



    16. Logo, o conjunto probatório produzido nos presentes autos demonstra satisfatoriamente a existência da enfermidade grave que acomete a parte autora, assim como sua hipossuficiência econômica frente aos gastos necessários à aquisição do produto e insumos indispensáveis ao seu tratamento, enquanto este perdurar.” (Doc. 7, p. 3-4, destaquei)



    Destarte, divergir do entendimento da Turma Recursal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foi a decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo 1.190.332, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 07/03/2019, em que o Ente Federativo também foi condenado a fornecer o tratamento de oxigenoterapia hiperbárica em questão.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios na Turma Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente